Tribunal: STF
Processo: HC 81827
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO. ACUSADOS: ÍNDIOS.
DELITO COMUM. AUSÊNCIA DE DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1.      O deslocamento da competência para a Justiça
Federal, na forma do inciso XI do artigo 109 da Carta da
Republica, somente ocorre quando o processo versa sobre
questões ligadas à cultura indígena e aos direitos sobre suas
terras.
2.      Homicídio em que os acusados são índios. Crime
motivado por desentendimento momentâneo, agravado por aversão
pessoal em relação à vítima. Delito comum isolado, sem qualquer
pertinência com direitos indígenas. Irrelevância do fato ter
ocorrido no interior de reserva indígena. Competência da
Justiça Estadual.
        Ordem indeferida.